Tribunal: TJES
Processo: 5002564-89.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002564-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RM CARIACICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDO: RONALDO SANTOS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSENTE DANO REFLEXO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR DANO MORAL – MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA ALTERADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002564-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RM CARIACICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDO: RONALDO SANTOS OLIVEIRA, ANA PAULA MONTEIRO DE ARAUJO OLIVEIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSENTE DANO REFLEXO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR DANO MORAL – MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO – SENTENÇA ALTERADA. (1). TESE AUTORAL
. NO DIA 27/01/2024, ADUZ O REQUERENTE QUE FOI ATÉ O POSTO DE COMBUSTÍVEL COM SUA ESPOSA, ABASTECER O SEU VEÍCULO AUTOMOTOR DE COR PRETO DE PLACA MTU0A51. AFIRMOU QUE FORAM ATENDIDOS PELO FRENTISTA DE NOME MATEUS E ESSE COMEÇOU O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, QUANDO DE FORMA REPENTINA O FRENTISTA, QUE ESTAVA CONVERSADO COM OS DEMAIS COLEGAS, ASSINOU ANTES DE COLOCAR O BICO DA MANGUEIRA NA BOCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MOLHANDO A PORTA LATERAL DO VEÍCULO BEM COMO MOLHOU A ROUPA DA ESPOSA DO AUTOR ORA A SEGUNDA REQUERENTE QUE ESTAVA NO BANCO DO CARONA E RESPINGANDO COMBUSTÍVEL NO PAINEL DO CARRO. DIANTE DO OCORRIDO, ALEGARAM QUE AS MANCHAS NÃO SAÍRAM DA LATARIA DO CARRO E DO PAINEL. AFIRMARAM, AINDA, QUE A SEGUNDA REQUERENTE CHEGOU A PASSAR MAL COM O FORTE CHEIRO DE GASOLINA EM SEU CORPO E VESTIMENTAS POR SER PORTADORA DE RINITE FOI SOCORRIDA POR UMA SENHORA DA LOJA DE CONSCIÊNCIA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL. DESSE MODO, PLEITEARAM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS REQUERENTES, ILEGITIMIDADE DOS SUPLICANTES PARA PLEITEAREM A REPARAÇÃO DE DANOS DE UM VEÍCULO DO QUAL NÃO COMPROVAM A PROPRIEDADE, DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PRIMEIRO REQUERENTE – RONALDO, PARA POSTULAR EM JUÍZO E REQUERER A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DE SITUAÇÃO QUE NÃO TENHA EXPERIMENTADO, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, O REQUERIDO NÃO NEGA QUE TENHA RESPINGADO COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO E NA SEGUNDA REQUERENTE – ANA PAULA. NO ENTANTO, ADUZIU QUE OS AUTORES AUMENTARAM A PROPORÇÃO DO INCIDENTE PARA OBTER VANTAGEM INDEVIDA. AFIRMOU, AINDA, QUE OS RESPINGOS DE COMBUSTÍVEL GUARDAM RELAÇÃO EXCLUSIVA COM A SEGUNDA REQUERENTE AFIRMOU, AINDA, QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO REQUERIDO E O AGRAVAMENTO DE QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. ADEMAIS, AFIRMOU QUE NÃO FOI COMPROVADO COMO ERA O ESTADO DO CARRO ANTES DO EVENTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, decido. Devidamente citado, o requerido quedou-se inerte quanto a comunicação processual, ou seja, não se fez presente nesta audiência, e nem mesmo justificou a sua ausência, dando azo à presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, na forma que dispõe o art. 20 da Lei n.º 9.099/95. Somado a isso, o requerente comprova o fato constitutivo de seu direito através dos documentos colacionados aos autos.Prefacialmente, excluo da relação processual a segunda requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$R$R$6,000,00 (SEIS MIL REAIS) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da presente data. Extingo o processo com Resolução de Mérito na forma do Art. 487, I do CPC..

(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA DEFESA. ADUZ A ILEGITIMIDADE ATIVA DE RONALD, TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EM ANÁLISE NÃO CONFIGURAR DANO MORAL REFLEXO OU EM RICOCHETE. ADEMAIS, PUGNOU-SE PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS REFERENTES A AUTORA.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. VEJO QUE, NO CASO DOS AUTOS, RESTOU INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRENTE. CONTUDO,
CONSIDERO
NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE DO RECORRIDO RONALDO (DANO MORAL OBJETIVO), TAMPOUCO A COMPROVAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO (DANO MORAL SUBJETIVO) DESTE.
CERTO É QUE TODA E QUALQUER INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR GERA AO CONSUMIDOR SENTIMENTOS DE DECEPÇÃO E ABORRECIMENTO PELA QUEBRA DAS EXPECTATIVAS. PORÉM, COM EXCEÇÃO DE SITUAÇÕES BEM DEMARCADAS, NÃO É A SIMPLES FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA ILICITUDE QUE SE INDENIZA, MAS SIM A OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU SOFRIMENTO INTENSO E PROFUNDO, A SER DEMONSTRADO CASO A CASO (MARIA CELINA BODIN DE MORAES, DANOS À PESSOA HUMANA, ED. RENOVAR, P. 64; RESP 202.564, REL. MIN SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).
PORTANTO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO
IN RE IPSA
NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO DANO EXPERIMENTADO. A SITUAÇÃO EVIDENCIA, POIS, O QUE A JURISPRUDÊNCIA E A DOUTRINA CHAMAM DE “MERO DISSABOR”. DIFERENTEMENTE, ENTENDO QUE, NO CASO DA PARTE AUTORA ANA PAULA, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR QUANTO À CONDUTA DA RECORRIDO. DE FATO, A REQUERENTE EXPERIMENTOU DANO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCONTENTAMENTO, TENDO EM VISTA TER SIDO ATINGIDA COM COMBUSTÍVEL. NO CASO EM TELA, VISLUMBRA-SE AFRONTA À PERSONALIDADE. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER ALTERADO, DEVENDO SER FIXADO O MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER ALTERADA, A FIM DE SER DECLARADA A ILEGITIMIDADE DA PARTE RONALDO QUANTO AO DANO MORAL PLEITEADO, BEM COMO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO PARA A REQUERENTE ANA PAULA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO ALTERADA A FIM DE DECLARAR ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRIDA RONALDO QUANTO AO PLEITO DE DANO MORAL, BEM COMO MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO PARA A AUTORA ANA PAULA PARA O MONTANTE DE R$
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
ANTE AO PROVIMENTO DO RECURSO, SEM CONDENAÇÕES.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito